Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. MAUS-TRATOS. BABÁ. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA FÍSICA, PSÍQUICA E MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÕES VAGAS E GENÉRICAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que indeferiu medidas protetivas de urgência em desfavor da babá das reclamantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de deferimento das medidas protetivas de urgência; e (ii) a necessidade de realização de estudo psicossocial pelo NERCRIA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações de maus-tratos praticados pela babá das reclamantes são vagas e genéricas, além de terem sido apresentadas em momento de extrema fragilidade emocional das crianças, não sendo suficientes para indicar situação de risco ou vulnerabilidade das reclamantes em relação à suposta ofensora.
4. As medidas protetivas de urgência devem ser deferidas em situações excepcionais e não podem ser fundamentadas em meras suposições ou alegações. Exige-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionada à demonstração de efetiva necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade.
5. Não há nos autos elementos que permitam concluir pela necessidade de realização de estudo pelo NERCRIA em razão das alegações de maus-tratos.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação conhecida. Pedido julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4o; Lei 14.344/2022, artigo 20, incisos III, IV e V.